Tribunal: TJSP
Processo: 2202381-60.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Sustação de protesto condicionada à prestação de caução. Pretensão à reforma. Proferida sentença de mérito pelo Juízo de Primeira Instância. Configurada a perda superveniente do objeto. Recurso não conhecido.